Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706290-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. K. R. D. M. DESPACHO Diante da manifestação de ID no 47824286, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no processamento do agravo interno por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007